Tribunal: CARF
Processo: 19515.723085/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade quando a decisão recorrida enfrenta de forma fundamentada os argumentos apresentados, ainda que não acolha a totalidade das teses da contribuinte. A discordância com as conclusões adotadas confunde-se com o mérito do litígio.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA. INOCORRÊNCIA.
A validade do lançamento exige que os elementos probatórios que o fundamentam estejam juntados aos autos. Eventuais informações não utilizadas pela fiscalização não integram o suporte probatório do lançamento e sua não disponibilização não caracteriza cerceamento de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF N. 02.
O CARF não é competente para apreciar alegações de inconstitucionalidade de lei tributária. Ademais, o art. 42 da Lei no 9.430/96 teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, presume-se a omissão de rendimentos quando não comprovada, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em conta bancária. Compete ao contribuinte demonstrar a natureza dos recursos, sendo dispensada a comprovação, pela autoridade fiscal, do consumo da renda, conforme Súmula CARF n. 26.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. IRRELEVÂNCIA.
Lançamento fundado em depósitos bancários de origem não comprovada prescinde da apuração de variação patrimonial, sendo inaplicáveis as regras relativas ao acréscimo patrimonial a descoberto.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITES. SÚMULA CARF N. 61.
Ultrapassado o limite anual de R$ 80.000,00 para depósitos individuais de até R$ 12.000,00, a totalidade desses valores deve ser considerada para fins de aplicação da presunção legal de omissão de rendimentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.723085/2012-78
ACÓRDÃO
2401-012.570 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALERIA BARCHESE COMINATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade quando a decisão recorrida enfrenta de forma
fundamentada os argumentos apresentados, ainda que não acolha a
totalidade das teses da contribuinte. A discordância com as conclusões
adotadas confunde-se com o mérito do litígio.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA.
INOCORRÊNCIA.
A validade do lançamento exige que os elementos probatórios que o
fundamentam estejam juntados aos autos. Eventuais informações não
utilizadas pela fiscalização não integram o suporte probatório do
lançamento e sua não disponibilização não caracteriza cerceamento de
defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SÚMULA
CARF N. 02.
O CARF não é competente para apreciar alegações de inconstitucionalidade
de lei tributária. Ademais, o art. 42 da Lei no 9.430/96 teve sua
constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, presume-se a omissão de
rendimentos quando não comprovada, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos valores creditados em conta bancária. Compete ao
contribuinte demonstrar a natureza dos recursos, sendo dispensada a
comprovação, pela autoridade fiscal, do consumo da renda, conforme
Súmula CARF n. 26.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.570 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723085/2012-78
2
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. IRRELEVÂNCIA.
Lançamento fundado em depósitos bancários de origem não comprovada
prescinde da apuração de variação patrimonial, sendo inaplicáveis as
regras relativas ao acréscimo patrimonial a descoberto.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITES. SÚMULA CARF N. 61.
Ultrapassado o limite anual de R$ 80.000,00 para depósitos individuais de
até R$ 12.000,00, a totalidade desses valores deve ser considerada para
fins de aplicação da presunção legal de omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 10-62.814 da 8a
Turma da DRJ/POA, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte.
O relatório da decisão recorrida bem retrata a ação fiscal:
Em resumo, é relatado que o procedimento fiscal foi levado a efeito em
atendimento à determinação interna destinada a verificar a compatibilidade entre
os valores movimentados pela contribuinte nas instituições financeiras, durante o
ano-calendário 2007 e os rendimentos informados em sua Declaração de Ajuste
Anual - DAA do Imposto de Renda Pessoa Física.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.570 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723085/2012-78
3
Em atendimento ao Termo de Início de Fiscalização a contribuinte, por meio de
seu procurador, Gilberto José de Oliveira, apresentou extratos bancários da conta-
corrente xxx da agência xxx do Banco Santander (de 02/01/2007 a 31/12/2007),
notas de corretagem de emissão da Santander CCVM S/A (de 03/01/2007 a
05/08/2009) e Aviso para Negociação de Ativos - ANA (de 20/12/2006 a
22/01/2008).
Da análise dos extratos enviados foram selecionados os depósitos/créditos
bancários que careciam de comprovação de origem/natureza e foi enviado Termo
de Intimação, entregue em 27/08/2012, para esclarecimentos/comprovação dos
referidos depósitos/créditos bancários. Neste Termo também havia a solicitação
para comprovação de valores lançados como "Participação nos Lucros",
"Adiantamento de Salário" ou "Crédito de Salário" e também sobre valores com
histórico de transferências bancárias de mesma titularidade, sendo que a
contribuinte não apresentara outra(s) conta(s) bancária(s) ou indicara co-
titular(es).
Em resposta foi apresentada a cópia da DIPJ 2008 de Mextra Engenharia Extrativa
de Metais Ltda. CNPJ 49.524.192/0001-24, cujos valores foram confirmados nos
sistemas informatizados da RFB e, assim, foram consideradas comprovadas a
origem e a natureza dos valores creditados na conta-corrente xxx Ag. xxx do
Banco Santander como adiantamento/crédito de salário (oferecidos à tributação
na DIRPF/2008 - R$ 17.710,08), bem como aqueles lançados como distribuição de
lucros/dividendos. isentos de tributação (R$79.805,00).
Em documento datado de 20/11/2012, foi informado que seu cônjuge Marcello
Duran Cominato, CPF xxx constava como co-titular da conta 01.012078-3 do
Santander e também titular da conta de onde se originariam as transferências de
mesma titularidade. Em decorrência dessa informação, foi lavrado Termo de
Intimação Fiscal intimando Marcello Duran Cominato a comprovar as origens e
natureza dos mesmos depósitos/créditos bancários que haviam sido relacionados
e encaminhados à fiscalizada.
A resposta, por meio de seu procurador Gilberto José de Oliveira, foi
acompanhada de planilha com as alegações das respectivas origens dos depósitos
constantes da intimação, de DIPJ 2008 da empresa Fabinject Indústria Plástica
Ltda, CNPJ 56.413.990/0001-44 e DIRPF 2008 de Marcello Duran Cominato. Após,
foram enviadas cópias de cheques e demonstrativos contábeis da empresa
Fabinject Indústria Plástica Ltda.
Marcello Duran Cominato alegou que o total de depósitos/créditos bancários de
R$ 988.129,00 correspondiam a lucros distribuídos pela empresa Fabinject (sendo
R$ 6.062.681,65 o valor encontrado na declaração da empresa como distribuição
de lucros/dividendos em 2007 e na DIRPF/2008 do contribuinte, confirmados nos
sistemas da RFB). Por meio dos cheques apresentados foi possível identificar os
cheques 002796 e 002946 do Banco Safra, nos valores de R$ 17.648,00 e R$
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.570 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723085/2012-78
4
3.883,00, respectivamente, comprovando a origem alegada. Restou R$
966.598,00 sem comprovação (Anexo I).
Os outros cheques apresentados, relacionados no quadro (fl. 344), eram
compatíveis em data e valor com depósitos em cheque da alegada distribuição de
lucros, entretanto, sendo seus emitentes pessoas diversas da Fabinject, não se
prestaram a comprovar a origem alegada.
Os valores constantes do quadro (fl. 345) foram aceitos como pró-labore
recebidos da Fabinject pelo co-titular da conta-corrente xxx do Santander. Restou
R$5.043,00 detalhado em quadro (fl. 345) para os quais não foi apresentada pelo
co-titular documentação hábil a comprovar suas respectivas origens.
Na planilha apresentada pelo co-titular é alegado que R$ 23.423,00 decorrem do
recebimento de aluguéis (Anexo II). Todavia, não foram apresentados quaisquer
documentos capazes de comprovar essa alegação, nem foi informado
recebimentos de aluguéis na DIRPF/2008 de Marcello Duran Cominato ou
localizada informação nos sistemas informatizados da RFB.
Em 09/08/2007, foi creditado como "TED CIP-TITULARIDADE DISTINTA", o valor de
R$ 122.825,97, o qual o co-titular Marcello Duran Cominato alega ter como
origem "GALLEAS ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE AÇÕES", não apresentando
documentação de origem e natureza.
Para os demais depósitos/créditos bancários constantes nos Termos de Intimação
e relacionados no Anexo III, totalizando R$ 64.621,03 não houve qualquer
manifestação da fiscalizada ou do co-titular da conta-corrente xxx do Santander.
A Fiscalização concluiu que em 2007 ingressou o total de R$ 1.182.511,00 na
conta-corrente xxx da agência xxx do Banco Santander como depósitos/créditos
sem comprovação de origem, cuja individualização consta no Anexo IV, o qual
inclui também depósitos/créditos limitados a R$ 12.000,00 sem comprovação de
origem, já que somaram em 2007 o correspondente a R$ 537.076,04, superando o
limite de R$ 80.000,00 estabelecido no inciso II do § 3° do art. 42 da Lei 9.430/96,
observado o art. 4° da Lei 9.481/97.
Como a fiscalizada divide a titularidade da referida conta bancária com Marcello
Duran Cominato, cabe a ela como presunção de rendimentos tributáveis apenas
50% do total apurado como depósitos/créditos sem comprovação de origem,
assim, o correspondente a R$ 591.255,44 (fls. 355 e 359/360) foi considerado
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96, art. 4° da Lei 9.481/97, art. 58
da Lei 10.637/02, Instrução Normativa SRF 246/02 e art. 849 do Decreto 3.000/99
(RIR/99).
Foi apresentada impugnação de fls. 369/441. Arguiu-se preliminares com os
seguintes fundamentos: nulidade do auto de infração por desrespeito aos princípios
constitucionais; impossibilidade de autuação fundada exclusivamente em depósitos bancários;
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.570 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723085/2012-78
5
nulidade em função da ausência de intimação de co-titulares de contas bancárias; e decadência.
No mérito, a contribuinte demonstrou a origem dos valores depositados na conta bancária e
sustentou a confiscatoriedade da multa de 75% aplicada.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e recebeu o seguinte acórdão:
NULIDADES. ARGUIÇÃO.
Pautou-se a autoridade lançadora nos estritos limites das normas legais,
obedecendo ao estabelecido no parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/66
(Código Tributário Nacional), sendo que o tratamento tributário dispensado ao
interessado seguiu os preceitos legais pertinentes à espécie.
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. ARGÜIÇÃO.
Não são analisadas, na instância administrativa, alegações relacionadas a
legalidade e/ou inconstitucionalidade de leis vigentes, tendo em vista que a
avaliação de tal ocorrência é competência do Poder Judiciário. A aplicação da
multa de ofício decorre de expressa previsão legal e deverá obrigatoriamente ser
cumprida pela autoridade administrativa por força do ato administrativo
vinculado.
Em suma, a DRJ acolheu a justificativa na impugnação de parte dos depósitos
relativos à lucros e a depósitos entre contas correntes do Sr. Marcello, com o respectivo
cancelamento parcial do lançamento, conforme demonstra o quadro de fl. 562.
O contribuinte, então, apresentou o Recurso Voluntário de fls. 571/595. Argui
preliminarmente a nulidade do acórdão recorrido, que estaria eivado de vícios por não atender os
fatos e circunstâncias dos autos, violando, portanto o art. 31 do Decreto n. 70.235/72. No mérito:
(i) contesta a quebra indevida do sigilo bancário, com fundamentos constitucionais; (ii) defende
que houve violação aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, pois o
contribuinte não teria tido acesso ao dossiê integrado, que estaria mantido apartado; (iii) quanto
aos depósitos bancários, expõe fundamentos que levam ao entendimento de que cabe à
autoridade administrativa a prova quanto a inveracidade das informações prestadas em respostas
a intimações pela pessoa física; (iv) afirma não haver variação patrimonial a descoberto; (v)
assevera quanto ao limite anual, só é possível tributar a parcela que exceda os R$ 80.000,00.
É o relatório.

Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.570 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723085/2012-78
6
VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Preliminares
A contribuinte apresenta preliminar de nulidade arguindo a violação ao art. 31 do
Decreto n. 70.235/72, pois, em sua visão, o julgado não teria se atido a todos os fatos e
circunstâncias dos autos.
Entendo que a preliminar deve ser rejeitada. A decisão recorrida, em 22 laudas,
examinou com o devido cuidado os argumentos postos pela contribuinte em sua impugnação e os
acolheu em parte. O que se depreende da preliminar suscitada, em verdade, é a insatisfação do
contribuinte em relação ao mérito do julgado, uma vez que a decisão recorrida deixou de acolher
determinados argumentos que a contribuinte entendia procedentes. Assim, a matéria se confunde
com o próprio mérito do recurso, o que não implica nulidade da decisão recorrida.
Rejeito, portanto, a preliminar.
Nulidade por cerceamento de defesa em razão da não disponibilização do dossiê
integrado ao contribuinte
Embora tratado no item III.b do recurso, localizado no âmbito do mérito, entendo
que a argumentação deduzida neste item, que se pleiteia a nulidade do procedimento por
cerceamento de defesa, é matéria a ser analisada em preliminar.
A contribuinte argui que lhe foi negado acesso ao dossiê integrado produzido pela
Receita Federal, que conteria uma série de informações sobre as atividades dos contribuintes a
que a autoridade lançadora teria tido acesso para proceder o lançamento, o que acarretaria a
nulidade do auto de infração.
Entendo que não lhe assiste razão.
Este relator não tem acesso a qualquer “dossiê integrado” que o contribuinte
afirma existir, visto que este documento, se existir, não integra o processo. Eventual pesquisa de
dados do contribuinte prévia ao lançamento que porventura tenha ocorrido não pode gerar
nulidade do lançamento se os dados ali reunidos não foram utilizados como fundamento para a
sua lavratura.
O que importa para o exercício do direito de defesa do contribuinte é que os
documentos que fundamentaram o lançamento estejam disponíveis para análise e juntados aos
autos, sendo irrelevante a presença de documentos que eventualmente foram desconsiderados
pela fiscalização.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.570 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723085/2012-78
7
É isto que se depreende dos arts. 9 e 10 do Decreto n. 70.235/72, que assim
dispõem:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
(...)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 20 (vinte) dias úteis;
Ante o exposto, também rejeito esta preliminar.
Mérito
Inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário
A primeira insurgência recursal diz respeito à suposta inconstitucionalidade da
quebra de sigilo bancário do contribuinte baseada no art. 42 da Lei n. 9.430/96.
O argumento é improcedente tanto pela aplicação da Súmula CARF n. 02, que
impede que o Conselho aprecie argumentos de inconstitucionalidade de normas legais, como pela
validação, por parte do Supremo Tribunal Federal, do dispositivo legal combatido. No julgamento
do Tema n. 842 foi fixada a seguinte tese: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional.”
Da origem dos depósitos bancários
No item III.c do Recurso Voluntário, o contribuinte aduz que uma vez tendo
identificado a origem dos depósitos bancários, caberia a demonstração pelo fisco de que a
movimentação bancária se traduziu em renda. Defende ainda que cabe a autoridade
administrativa demonstrar que as informações apresentadas pelo contribuinte não correspondem
à realidade fática, o que não teria sido observado no lançamento. Afirma:
Ora! Se tivesse alguma dúvida quanto à justificativa da impugnante, que
promovesse as diligências junto às instituições financeiras para identificação dos
emitentes dos cheques depositadas nas contas fiscalizadas e, junto a estes, da
justificativa a que se refere a emissão cambial.
O argumento também não prospera.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.570 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723085/2012-78
8
O artigo 42 da Lei n. 9.430/96, que fundamenta o lançamento, traz regra que
presume a existência de renda tributável quando não houver justificativa idônea para a operação,
incumbindo ao contribuinte não apenas a identificação da procedência, mas também a prova da
natureza do recebimento no âmbito da relação jurídica ensejadora do crédito bancário, de modo a
demonstrar que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não tributável ou que já foi
devidamente oferecida à tributação ou ainda a comprovação com documentação hábil e idônea
do uso da conta por terceiro.
O ônus probatório, portanto, é do contribuinte. A jurisprudência desta turma é
pacífica neste sentido:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2004, 2005
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA. A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26. A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Caracterizam-se como
omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
(Acórdão n. 2401-012.170)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003 SIGILO
BANCÁRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. É
válida a requisição de dados e extratos de movimentação financeira diretamente
às instituições bancárias quando há procedimento fiscal em curso e o exame dos
documentos é considerado indispensável pela autoridade administrativa
competente. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38. Com
relação à omissão de rendimentos fundada em depósitos bancários de origem não
comprovada, o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Súmula CARF no 38) OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. A presunção em lei de
omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em
depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela
autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações. Com o advento
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.570 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723085/2012-78
9
do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a autoridade tributária ficou dispensada de
demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo
patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA. Formalizado o auto de infração
opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas
hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A
comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada,
evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte
documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de
rendimentos. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
ATIVIDADE RURAL. O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é
insuficiente para adotar a presunção simples que toda a sua movimentação
financeira tem origem nessa atividade, de sorte que continua a necessidade de
comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários
listados pela autoridade fiscal.
(Acórdão n. 2401-008.991)
Por fim, cabe registrar que por disposição da Súmula CARF n. 26, “a presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Ausência de variação patrimonial a descoberto
A contribuinte aduz que a DIRPF do ano calendário de 2007 demonstra que não
houve acréscimo patrimonial a descoberto, de modo que não há no caso riqueza nova apta a
permitir a incidência de imposto sobre a renda. Assim, o lançamento violaria o art. 55, XIII e 807
do RIR/99.
A alegação não tem qualquer pertinência, uma vez que o lançamento não foi
realizado com base na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto e sim por conta dos
depósitos bancários cuja origem dos recursos não foi devidamente comprovada. Os dispositivos
normativos citados sequer são fundamento do lançamento. Para o auto de infração
fundamentado no art. 42 da Lei n. 9.430/96, a existência ou não de acréscimo patrimonial ou
consumo da renda é irrelevante, de modo que o recurso também não pode ser provido neste
fundamento.
Desconsideração do limite anual
Por fim, a contribuinte se insurge contra o limite anual de R$ 80.000,00 para os
depósitos inferiores a R$ 12.000,00, argumentando que o procedimento fiscal adotou
interpretação errada da regra. Segundo defende, caso a soma dos depósitos de valores inferiores
a R$ 12.000,00 ultrapasse R$ 80.000,00 deveria ser tributável apenas a parcela que superem os R$
80.000,00 e não a soma de todos os depósitos, sob pena de violação da isonomia e capacidade
contributiva.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.570 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723085/2012-78
10
Esta matéria é objeto da Súmula CARF n. 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
A leitura do texto da súmula não deixa dúvidas de que se o somatório dos depósitos
iguais ou inferiores R$ 12.000,00 ultrapassar R$ 80.000,00, eles todos devem ser considerados na
presunção de omissão de rendimentos.
Sendo o tema objeto de súmula, esta turma de julgamento não pode deixar de
aplicar o precedente e muito menos afastá-lo por conta da violação em abstrato aos princípios da
isonomia e capacidade contributiva, inclusive pelos limites da Súmula CARF n. 02.
Assim, também se rejeita o recurso voluntário neste ponto.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 611
DF CARF MF
Original